Tribunal: TJBA
Processo: 8022408-91.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8022408-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JUVANILDO DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE NAZARÉ

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
.
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 121, § 2º, II, C/C ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.
REAVALIAÇÃO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA
DECRETADA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I-
Inicialmente, cumpre ressaltar que, em sede de
habeas corpus
, todos os fatos alegados com vistas a demonstrar a ilegalidade do ato tido por coator devem estar comprovados de plano, de modo que, da simples leitura da documentação juntada aos autos, se possa verificar a ofensa ao direito do paciente.

Ora, como cediço, o remédio heróico não pode ser utilizado como substitutivo de recurso, qual seja, a Apelação Criminal, conforme entendimento já sedimentado nos Tribunais Superiores, notadamente em razão da inviabilidade de dilação probatória.

Nessa linha intelectiva, os argumentos do paciente, são matérias que necessitam incursão na análise das provas coligidas, o que não se admite na via estreita do
habeas corpus.

II-

Neste viés, acerca do suposto constrangimento ilegal quando da prisão provisória, impõe esclarecer que, contrariamente ao que sustenta o Impetrante, além de subsistirem, inequivocamente, os requisitos imprescindíveis à sua decretação, esta última encontra-se embasada em elementos concretos dos autos que justificam sua imposição.

Inicialmente, conforme exsurge dos elementos colhidos dos autos, exist
e
lastro probatório suficiente que o aponta, ao menos em tese
,
como o autor da prática de
tentativa de
homicídio qualificado.

Com efeito, como se vê, a medida cautelar máxima decretada pelo magistrado singular, fundamentou a custódia na periculosidade do paciente, além da necessidade da garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, cujo risco remanesceu evidenciado por meio da gravidade concreta da conduta perpetrada, além do temor da vítima sobrevivente.

Diante de tais fatos, frise-se
sua periculosidade real e subjacente, razão pela qual,
a custódia cautelar é o instrumento capaz de evitar a reiteração delituosa, fazendo-se necessária, neste momento, para garantia da ordem pública.

III. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I
V- ORDEM
CONHECIDA EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, discutidos e relatados os autos do
Habeas Corpus
n°
8022408-91.2024.8.05.0000
,
em que figura, como paciente,
JUVANILDO DE JESUS SANTOS

e,
como autoridade coatora, o M.M. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Nazaré
,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores, componentes da 2ª Turma da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia, à
unanimidade,
em
CONHECER EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGAR ORDEM,
nos termos do voto do Desembargador relator.

DES. ABELARDO DE PAULO DA MATTA NETO

RELATOR